Tribunal: TJMT
Processo: 1009664-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1009664-26.2021.8.11.0000
IMPETRANTES: LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA E SAURA CAVALCANTE DA SILVA
IMPETRADO: PRESIDENTE DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, interposto por LAILA CRISTINA DE ANDRADE BEZERRA e SAURA CAVALCANTE DA SILVA, contra ato do Presidente do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de remoção por permuta das Impetrantes (N.U. 045459-47.2020.8.11.0000).
Asseveram que exercem os cargos de Técnico Judiciário PTJ, respectivamente, nas Comarcas de Água Boa e Paranatinga e, nessa condição, formularam pedido conjunto de remoção por permuta ao Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, o qual restou indeferido por decisão da lavra do então Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.
Citam que interpuseram recurso administrativo em face da referida decisão que indeferiu o pedido de remoção por permuta, número único 045459-47.2020.8.11.0000, o qual, por unanimidade, foi negado provimento.
Afirmam que preenchem todos os requisitos objetivos e cumulativos para a remoção e que o interesse público também se encontra presente, visto que “deve ser imprescindível ao ente estatal garantir que os seus funcionários estejam em condições de bem desempenhar as suas atividades e, consequentemente, prestar serviço público de qualidade.”
Pugnam pela concessão da segurança para que seja reconhecido o direito líquido e certo de realizarem a remoção por permuta.
É a síntese.
Decido.
A concessão de medida de liminar em Mandado de Segurança reclama, nos termos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, o atendimento concomitante a dois requisitos: relevância do fundamento invocado e impossibilidade de eficácia da medida, em face do ato coator impugnado, caso não seja deferida de plano.
Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a fumaça do bom direito em favor da autora e tampouco manifesta ilegalidade do ato coator.
Com efeito, é cediço que a remoção, por se tratar de um ato discricionário, deve ser analisado pela Administração Pública com base nos critérios de interesse e conveniência, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.
Trata-se de pressuposto, inclusive, expressamente elencado no art. 4° do Provimento n. 26/2013-CM, que estabelece critérios para a remoção e movimentação interna dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, in verbis:
“Art. 4o São requisitos cumulativos para a remoção:
I – ter sido declarado estável nos termos do artigo 41 da Constituição Federal/1988 e artigo 24 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, ou ter sido estabilizado nos termos do artigo 19 do ADCT da Constituição Federal/1988;
II - a existência de vaga para o mesmo cargo do requerente, na unidade judiciária para onde estiver pleiteando sua remoção;
III – não ter sido removido nos últimos 02 (dois) anos, salvo os casos de remoção de ofício;
IV – não ter sofrido penalidades disciplinares nos últimos 15 (quinze) meses, contados ininterruptamente, conforme artigos 154 e 158 da Lei Complementar n. 04, de 15-10-1990, devendo ser considerada a data do pedido de remoção ou a publicação do edital, em caso de remoção por processo seletivo.
§ 1o A remoção estará sempre sujeita ao juízo de oportunidade e conveniência da Administração Pública.” (destaquei)
No caso, o pedido de permuta restou indeferido, justamente, por ausência de interesse público, haja vista que os juízes das respectivas comarcas, conhecedores da realidade local, se manifestaram categoricamente contra a solicitação, considerando que ambas as servidoras já se encontram adaptadas à unidade judiciária de origem e que a troca por servidor novo, que deverá ser novamente treinado, comprometerá a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional.
Destarte, como consignado no julgamento realizado pelo Conselho da Magistratura, considerando que “a remoção das servidoras tem como finalidade única ao seu próprio interesse individual, em detrimento do interesse público, que não restou objetivamente demonstrado”, não se vislumbra, a priori, a alegada violação a direito líquido e certo decorrente de ato abusivo ou ilegal da autoridade acoimada de coatora, razão pela qual INDEFIRO a medida de liminar vindicada.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para, nos termos do art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, prestar informações em 10 (dez) dias.
Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.